Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712749-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLDEMAR MATTOS FILHO, VIVIANNE ABREU DE MORAES, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES DO PARCELAMENTO DENOMINADO CONDOMINIO REAL SERRANA AGRAVADO: RILDO BERALDO VIEIRA, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA. - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLDEMAR MATTOS FILHO e OUTROS, contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de que, embora haja plausibilidade do direito invocado, não se verifica o perigo da demora, “tendo em vista que eles se encontram na posse do imóvel e não demonstraram qualquer risco de inutilidade do provimento jurisdicional pelo decurso do tempo”. Preparo regularmente realizado (ID 25371803). Os Agravantes apresentaram suas razões recursais pugnando pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada, sob a alegação de irregularidade da garantia, a falsidade do registro, a má-fé das partes e a baixa junto à Receita Federal da empresa cuja garantia foi dada em benefício. A Agravada apresentou Contrarrazões (ID 27899691), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. Em manifestação (ID 28893249), os Agravantes alegaram que “o pedido demandado foi atendido espontaneamente pela agravada, alcançando às partes agravantes o provimento jurisdicional pretendido. Assim, torna-se imperativo considerar que esta causa superveniente, no caso, importa no próprio objeto da lide. ” É o relatório. Resta manifesta a superveniente perda do interesse recursal, porquanto a pretensão postulada já fora satisfeita na origem, tendo em vista que, conforme trazido pelos Agravantes, “no dia 01/07/2021, o agravado Petrobras S/A, dispensou voluntariamente o bem hipotecado pertencente aos agravantes e formalizou a baixa do gravame inscrito na matricula do imóvel, junto ao Cartório de Registro de Imóveis o Cartório Batista Brandão Serviço Notarial e Registral, situado na Rua César Cartaxo, 31 – Centro- Cruz do Espírito Santo, PB e notificou o feito junto ao Cartório de Registro do 2 ofício de Imóveis de Brasília (situado na SCS Quadra 08, Ed Venâncio 2000 - Asa Sul, Brasília – DF) , conforme consta no ID 101400843 do processo do juízo de origem.” A esse propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1195387, 07078130720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator